Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO ILÍCITA RECONHECIDA PELO ACUSADO EXTRAJUDICIALMENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

2. "A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo ‘sem licença da autoridade’ previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP”. (Acórdão 1767691, 07090780320228070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 24/10/202). No mesmo sentido, precedente do STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.

3. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.

4. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal". (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).

5. Os depoimentos em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem, aliados à confissão do acusado no termo circunstanciado e ao auto de apreensão e foto da faca (ID 54234520), constituem provas suficientes quanto às elementares da infração penal, revelando o dolo do réu em portar faca fora de casa para defesa pessoal.

6. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou o réu nos termos do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixando a pena definitiva em 15 dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito.

7. Recurso conhecido e desprovido.